Tribunal: STF
Processo: RHC 199129
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Henrique Perez Ferreira da Silva, em favor de Maria Merijane Ferreira da Silva, contra decisão proferida pelo Ministro Félix Fischer, que negou seguimento ao HC 635.564 – SP.
    Consta dos autos que a paciente foi condenado pela prática do delito descrito no art. 121, § 2°, II e IV, c.c. o artigo 29, caput e § 1°, na forma do artigo 26, parágrafo único, todos do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.
    Sobreveio apelação criminal que manteve a sentença por seus próprios fundamentos.
    Daí a impetração de habeas corpus no STJ, o qual não foi conhecido por ser substitutivo de recurso próprio. 
    Nesta Corte o recorrente alega, em suma, ilegalidade na dosimetria da pena, haja vista a desproporcionalidade na majoração da pena-base e a hipermoderação nas causas de diminuição da reprimenda.
    Argumenta, ainda, nulidade na Sessão Plenária do Júri, em razão das incompatibilidade entre o quarto quesito ("A participação da ré Maria Merijane Ferreira da Silva foi de menor importância, na medida em que não efetuou nenhum ato de execução material do crime?”) com o sétimo quesito (O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, sendo essa surpreendida pela acusada e comparsa que aguardavam seu retorno ao imóvel em maior número e aproveitando-se de sua embriaguez?").
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não reconhecimento do presente recurso, nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 102, II, “A”, DA CF. INOBSERVÂNCIA. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA ANÁLISE DO PRESENTE RECURSO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM HABEAS CORPUS.” (eDOC 5)
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes: 
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020) 
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no caso em questão. 
    Isso porque Conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. 
    Desse modo, verifica-se que as decisões proferidas pelos Tribunais anteriores atendem aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, possuindo motivação legítima. 
    Ademais, quanto a nulidade apontada pela defesa acerca dos quesitos, não verifico ilegalidade. É cediço que, na hipótese de concurso de pessoas, as condições e circunstâncias de caráter objetivo se comunicam, de modo que nada há a reparar na decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça.
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, nego provimento ao recurso.
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente